Tribunal: STF
Processo: RE 546536
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL 
   PORQUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DA OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE 
   ILIDIR, PONTUALMENTE, CADA UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA 
   E INCIDE NO CASO A SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO 
   ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. Não há 
   obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. O que 
   afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade,
   a teor do art. 535 do CPC.
2. A via recursal adotada não se 
   mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou 
   regularmente.
3. Embargos rejeitados.